Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.170). APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E).
1. A matéria concernente ao índice de correção monetária, aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária, tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE, tema 810), no sentido da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 1317982/ES, tema 1.170.), inexiste ofensa à coisa julgada na determinação de aplicação do tema 810, da Corte Suprema, uma vez que não é desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.